Tribunal: TJMT
Processo: 1032667-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032667-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON NOVAIS GOMES PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.236.958-25 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXSANDRO RODRIGUES - CPF: 027.462.721-30 (AGRAVANTE), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Douglas Alexsandro Rodrigues
contra decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, proferida nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição e Inexigibilidade de Débito no 1068375-56.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. O Agravante busca a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante comprovou a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação garante o benefício da gratuidade da justiça às pessoas naturais que demonstrem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

4.
A presunção de veracidade da alegação de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é corroborada pelos documentos apresentados, os quais demonstram renda mensal de R$ 1.844,00, vínculo empregatício recente e ausência de movimentações bancárias ou patrimônio relevantes.

5.
A documentação anexada — Carteira de Trabalho, extratos bancários e declarações de imposto de renda — confirma a limitação financeira do Agravante e evidencia que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural quando a documentação apresentada comprova dificuldade financeira capaz de comprometer sua subsistência.

2.
A ausência de patrimônio e a renda modesta constituem elementos suficientes para corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS ALEXSANDRO RODRIGUES
em face da decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição e Inexigibilidade de Débito
no 1068375-56.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões, o Agravante sustenta que à pessoa natural basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira, conforme artigo 374, inciso IV do CPC cumulada com o § 3o do referido artigo 99 do Código de Processo Civil.

Aduz que é possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez.

Afirma que não ostenta valores suficientemente capazes de suportar o pagamento de custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência mínima.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 316430877.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, o Agravante juntou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho (ID 316349899), extratos bancários referentes aos meses de maio a agosto de 2025 (ID 316352851), bem como declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2022/2023 e 2023/2024 (ID 316352852).

Conforme a cópia da Carteira de Trabalho juntada aos autos, verifica-se a existência de vínculo empregatício ativo desde junho de 2025, com salário contratual mensal no valor de R$ 1.844,00 (mil oitocentos e quarenta e quatro reais).

Ademais, observa-se nos extratos bancários a ausência de movimentação financeira expressiva que justifique o indeferimento do benefício pleiteado.

Além disso, observa-se, a partir da declaração de imposto de renda apresentada, a inexistência de patrimônio em nome do Agravante, circunstância que reforça a limitação de sua capacidade financeira e corrobora com alegação de hipossuficiência econômica.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025